Tribunal: TJES
Processo: 5000640-47.2023.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-47.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: MAIARA LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000640-47.2023.8.08.0022
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A.
RECORRIDO: MAIARA LOPES DOS SANTOS
RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MAIARA LOPES DOS SANTOS, para condenar o recorrente à restituição simples do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao "Seguro Prestamista" contratado.

A sentença de primeiro grau, integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 17702448), entendeu pela ilegalidade da cobrança do seguro por caracterizar venda casada, mas afastou os pedidos de restituição de outras tarifas e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17702450), o recorrente sustenta a legalidade da cobrança do seguro, afirmando que a contratação foi facultativa e que a recorrida teve a opção de não aderir, o que afasta a caracterização de venda casada. Aponta que a autora anuiu expressamente ao serviço e dele usufruiu por mais de um ano antes de ajuizar a demanda. Subsidiariamente, pleiteia que eventual restituição seja proporcional ao período não utilizado. Embora devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança do "Seguro Prestamista" em contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes. A sentença de origem entendeu que a cobrança configurou venda casada. Entendo, com a devida vênia, que a sentença merece reforma.

A análise da documentação constante nos autos, notadamente das “Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário” (ID 17702371), evidencia que
a contratação do seguro era opcional
. No referido instrumento, devidamente assinado pela consumidora, o item VI – I (seguro prestamista) dispõe que:
seguro que, caso contratado
, assegura o pagamento de determinado número de parcelas (conforme apólice) relativas às operações de crédito nas hipóteses de morte, invalidez ou desemprego involuntário, sendo o Credor o beneficiário indicado.

Ademais, a "Proposta de Adesão/Seguro Prestamista" (ID 17702437, p. 14-16) detalha as coberturas, o valor do prêmio e as condições do seguro, sendo um instrumento distinto do contrato de financiamento principal, e traz de forma clara e em destaque que “
A contratação do Seguro é opcional e não obrigatória, sendo facultado ao Segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
.” A assinatura da consumidora nesta proposta reforça a manifestação de vontade de aderir ao serviço, não havendo nos autos qualquer indício de que a contratação do financiamento estava condicionada à aquisição do seguro.

O fato de a consumidora ter permanecido com o seguro ativo de 23/05/2022 até o ajuizamento da ação em 30/11/2023, sem qualquer manifestação de cancelamento, corrobora a tese de que a contratação foi voluntária e consentida. Portanto, não restou configurada a prática de venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, a sentença merece reforma para afastar a condenação à restituição do valor pago a título de seguro prestamista.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito do Recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)